Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735762-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WALTER ALVES QUINTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL (CÁLCULOS), SOB O FUNDAMENTO DE EQUÍVOCO DOS ÍNDICES APLICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO NA METODOLOGIA EMPREGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional centra-se na (in)correção dos cálculos apresentados em laudo elaborado por perito judicial e homologado na fase de liquidação individual de sentença coletiva. II. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. III. O laudo do assistente técnico não prevalece sobre o laudo elaborado pela perita judicial, dado o caráter de neutralidade da qualidade de assistente do Juízo (Código de Processo Civil, art. 149 c/c art. 156). IV. No caso concreto, os argumentos aduzidos pelo agravante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pela expert judicial, dada a não comprovação de falha na metodologia empregada (eleição os índices de correção) no laudo pericial. V. Mantida a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados na fase de liquidação de sentença. VI. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria havido a homologação do laudo pericial sem oportunizar ao insurgente o contraditório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG e do STJ. Ademais, discorre sobre o termo inicial dos juros de mora e a aplicação do índice da justiça federal, sem, todavia, particularizar dispositivo legal que repute malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 477 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, a perita esclareceu e refutou de forma clara e pormenorizada a cada quesito suscitado na impugnação ao laudo pericial apresentada nos autos originários (id 161715699), uma vez que a conclusão da prova técnica teria observado a coerência lógica da análise do suporte fático-probatório (Código de Processo Civil, art. 473) (ID 54255508 - Pág. 7). Efetivamente, a prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, de sorte que os argumentos aduzidos pelo agravante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pela expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial. No ponto, o laudo do assistente técnico apresentado pelo Banco do Brasil (id 159702160) não prevalece sobre o laudo elaborado pela perita judicial, dado o caráter de neutralidade na qualidade de assistente do Juízo (Código de Processo Civil, art. 149 c/c art. 156) (ID 54255508 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação do índice da justiça federal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.721/SP (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024